Tribunal: TJES
Processo: 5000377-81.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEYVERSON COQUI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000377-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: DEYVERSON COQUI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DEYVERSON COQUI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL, nos autos do Processo tombado sob nº
0000974-73.2022.8.08.0032
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
16/12/2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 12 de dezembro de 2022, a guarnição militar recebeu informação anônima de que um indivíduo, identificado como Deyverson, estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, no Bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, bem como que estocava as drogas em sua residência e utilizava arma de fogo para intimidar os moradores.

Diante dessas informações, os policiais avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação dos policiais, colocou uma embalagem no bolso da bermuda e tentou ligar uma motocicleta. Realizada a abordagem, o indivíduo foi identificado como Deyverson Coqui (paciente), sendo encontradas com ele 07 (sete) pedras de crack.

Nesse momento, ao perceber que seria detido, o suspeito ofereceu resistência, desferindo socos e chutes contra um dos soldados, que foi arremessado ao solo e sofreu algumas lesões, tendo o suspeito aproveitado para empreender fuga em direção a sua residência, sendo acompanhado por outro policial, que o alcançou em frente à casa, porém também houve nova luta corporal, ocasião em que o suspeito desferiu socos e chutes, bem como incitou seus familiares a participarem das agressões.

Narra-se que saíram da residência Milena Santos Ferreira e Fernanda Coqui, desferindo golpes de pedaços de madeira contra o policial, lesionando o pescoço dele, e, com a chegada de equipe de apoio, Fernanda e Milena disseram para Deyverson
“corre, foge, que vão te prender”
.

Diante disso, Deyverson entrou na residência e fugiu por uma janela lateral,
portando uma arma de fogo
, porém não foi possível alcançá-lo, tendo em vista a resistência oferecida por Fernanda e Milena e por moradores vizinhos, que arremessaram pedras contra os policiais, após incitação delas, sendo necessário o uso de força progressiva e espargidor de gás de pimenta.

Retomado o controle da situação, os policiais entraram no imóvel, por onde o suspeito fugiu portando arma de fogo, sendo localizadas 290 (duzentas e noventa) pedras de crack acondicionadas de forma similar àquelas encontradas no bolso de Deyverson, bem como sacolas plásticas geralmente utilizadas para embalo de substâncias ilícitas. Fernanda e Milena foram autuadas pela suposta prática dos crimes de resistência qualificada (art. 329, §1º, do CP), lesão corporal contra agente de segurança pública (art. 129, §12, do CP), tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06).

De posse dessas informações, o Delegado de Polícia representou pela prisão do suspeito e pela realização de busca domiciliar (Id. 4107547), o que foi ratificado pelo Ministério Público (Id. 4107553, pp. 05-07) e
deferido
pela MMª. Juíza de Direito (Id. 4107544 e 4107554, pp. 02-07). O mandado de prisão foi cumprido em 16 de dezembro de 2022, sendo a cautelar mantida em audiência de custódia (Id. 4107557, p.03).

A controvérsia central da impetração reside na alegação de violação de domicílio, tendo em vista que a diligência teria sido deflagrada por uma notícia anônima de crime.

Neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com
Repercussão Geral
reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”
.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Efetivamente, ressalta-se que, no caso, a entrada dos policiais na residência
não se baseou apenas na notícia anônima
, sendo, na verdade,
decorrência de uma sucessão de fatos que realmente fundamentaram as suspeitas de que no interior daquela residência havia uma situação flagrante de crime permanente.

Pelo que consta nos autos, os elementos fáticos que levaram à diligência foram, em síntese, os seguintes:
1)
os policiais receberam uma notícia anônima de que pessoa de nome idêntico ao do paciente estava realizando o tráfico na região;
2)
ao avistar a aproximação dos policiais, o suspeito adotou atitude furtiva, colocando objetos no bolso e tentando dar partida em uma motocicleta;
3)
realizada a abordagem, foram encontradas 07 (sete) pedras de crack com o suspeito;
4)
o suspeito começou a agredir fisicamente um dos policiais, conseguindo empreender fuga;
5)
o suspeito entrou em luta corporal com o segundo policial, bem como incitou familiares a agredirem o agente;
6)
enquanto o apoio não chegava, o policial foi agredido por familiares do suspeito, que, por isso, conseguiu empreender fuga para dentro da casa;
7)
o suspeito saiu da casa através de uma janela, agora portando uma arma de fogo;
8)
familiares do suspeito e vizinhos agrediram os policiais, com socos, chutes e pedras, somente sendo contidos com a chegada de apoio.

Diante disso, fica evidente que, no presente caso, havia
fundadas razões
para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente não se deu exclusivamente em função da notícia anônima, nem apenas razão de ele ter demonstrado “atitude suspeita”, ou de ter apenas entrado na residência ao visualizar o patrulhamento.

Com efeito, após ser identificado que portava drogas na rua,
o suspeito agrediu os policiais,

conseguiu fugir para dentro do imóvel,
e, ainda,
incitou familiares a oferecer essa resistência,
o que permitiu que ele
entrasse na casa
,
pegasse uma arma de fogo no interior e fugisse por uma janela lateral.

A situação dos autos é, portanto, completamente
distinta
daqueles casos em que se tem decretado a nulidade das provas, quando existem meras denúncias anônimas e uma narrativa abstrata de suposta fuga (AgRg no HC n. 692.664/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Aliás, ressalta-se que, recentemente, o e. Min. Gilmar Mendes, relator do Tema de Repercussão Geral nº 280,
denegou
habeas corpus em caso semelhante, entendendo pela legalidade do ingresso dos policiais em caso no qual
“A suspeita fundou-se na orientação da paciente ao corréu, no momento de sua abordagem na via pública, para que ele corresse para o interior do imóvel e trancasse o portão”
(HC nº 221.817/RS, Decisão Monocrática de 28/10/2022).

Da mesma forma, o e. Ministro também entendeu que
não é manifestamente contrária à jurisprudência
do
STF
a entrada dos policiais na residência, quando os agentes
“durante patrulhamento em ponto conhecido por tráfico de drogas, [...], notaram a presença de 3 rapazes no pátio em frente a casa do citado ponto, sendo que esses, ao notarem a aproximação da viatura, empreenderam fuga pela lateral da casa até os fundos do pátio”
(HC 223.671/RS, Decisão Monocrática de 12/01/2023).

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que
não seria razoável
exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de
pessoa que, após ser flagrada portando drogas, entrou em luta corporal com os agentes policiais, empreendeu fuga para dentro da residência, incitou terceiros a também agredirem os policiais, e fugiu da casa portando uma arma de fogo.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão –
não é absoluta
, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nesse sentido, já entendeu este eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 2. Está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de denúncias anônimas não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio. Jurisprudência. 3. Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses nas quais os tribunais têm considerado haver flagrante ilegalidade. Caso em que a entrada dos policiais na residência do apelante não se deu exclusivamente em razão de ele ter demonstrado atitude suspeita, ou de ter apenas entrado na residência ao visualizar o patrulhamento, pois, em verdade, ele estava na rua e fugiu de uma abordagem policial, desobedecendo a expressa ordem de parada por parte dos policiais. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200079647, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito a inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180024718, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Ainda que assim não fosse, ressalto que Milena Santos Ferreira, companheira do paciente e moradora da residência afirmou, perante a autoridade policial, que
autorizou
a entrada dos policiais na casa (Id. 4107549, pp. 03-04), de modo que não vislumbro, por ora, violação à garantia constitucional em voga.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva (Id. 4107544 e 4107554, pp. 02-07) está devidamente fundamentada na necessidade
para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Com efeito, observa-se que, além de o paciente ter em depósito uma
significativa quantidade de drogas
, que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso,
ele agrediu os policiais responsáveis pela ocorrência,
e, ainda,
instigou terceiros
(familiares e vizinhos) para o ajudarem nas agressões, permitindo, assim, sua
fuga e o apossamento de uma arma de fogo
, o que demonstra certa capacidade de influência na comunidade local,
bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000377-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: DEYVERSON COQUI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que havia fundadas razões para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do paciente não se deu exclusivamente em função da notícia anônima, nem apenas razão de ele ter demonstrado “atitude suspeita”, ou de ter apenas entrado na residência ao visualizar o patrulhamento. Com efeito, após ser identificado que portava drogas na rua, o suspeito agrediu os policiais, conseguiu fugir para dentro do imóvel, e, ainda, incitou familiares a oferecer essa resistência, o que permitiu que ele entrasse na casa, pegasse uma arma de fogo no interior e fugisse por uma janela lateral.

2. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

3. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos. Além de o paciente ter em depósito uma significativa quantidade de drogas, que já aponta para um envolvimento mais densificado com o contexto criminoso, ele agrediu os policiais responsáveis pela ocorrência, e, ainda, instigou terceiros (familiares e vizinhos) para o ajudarem nas agressões, permitindo, assim, sua fuga e o apossamento de uma arma de fogo, o que demonstra certa capacidade de influência na comunidade local, bem como denota concretamente periculosidade à incolumidade pública.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.